Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
3. Ordem denegada.